Tribunal: CARF
Processo: 13896.004751/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004751/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Embargante
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. VERIFICAÇÃO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343,
de 09/06/2015, cabem embargos inominados quando o acórdão contiver
inexatidão material devida a lapso manifesto e sua correção deve ser feita
mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados admitidos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando o lapso manifesto neles apontado, registrar no acórdão recorrido a exclusão das
competências 01/2003 a 11/2003, mantendo tão somente o crédito referente às diferenças de
contribuições apuradas na Contabilidade, que não foram retidas total ou parcialmente, tocante
aos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de
11% (onze por cento), na competência de 12/2003 apenas com relação a 8 levantamentos (e não
9, como constou no aresto embargado): RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos inominados opostos pelo contribuinte (fls. 493 a 496), em
face do Acórdão no 2402-010.664 (fls. 457 a 470), sob o fundamento de inexatidão material por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004751/2008-75
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

equívoco manifesto por erro de escrita, já que o decisum concluiu pelo parcial provimento do
recurso voluntário para reconhecer a decadência dos períodos de 01/2003 a 11/2003 e manter a
competência 12/2003 com relação a 9 levantamentos: RDI, RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS,
RVC e RVM, sendo que para o levantamento RDI não ocorreu o lançamento de valores na
competência 12/2003.
O recurso voluntário foi interposto em face da Decisão (fls. 346 a 368) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.201.805-0 (fls. 2 a 71), consolidado em 02/12/2008, relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidentes sobre as diferenças de
remunerações apuradas na Contabilidade das Cooperativas de Trabalho com os valores
declarados em GFIP e sobre as diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade dos
valores que não foram retidos ou retidos a menor dos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas
sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços, no período de 01/2003 a 12/2003.
O acórdão embargado, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da
efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou
seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação
jurídica processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de
lançamento de débito.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO
FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do
art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA
166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
O dispositivo recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e acolher a prejudicial de decadência da seguinte forma: (i) por maioria de
votos, em reconhecer a decadência em relação às competências 05/2003, 06/2003,
10/2003 e 11/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário, sendo vencidos os
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram a decadência em relação a essas competências, e (ii), por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, reconhecer a decadência em relação às competências 01/2003
a 04/2003 e 07/2003 a 09/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário. Vencidos
os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a essas
competências e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir da competência 12/2003 a contribuição de 15% referente a
prestação de serviço por cooperativa de trabalho, nos termos do voto da relatora.
Os embargos inominados foram admitidos e encaminhados a esta relatora, nos
termos do Despacho de Admissibilidade (fls. 550 a 553).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim,
dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A embargante sustenta vício de inexatidão material no aresto embargado, já que o
decisum concluiu pelo parcial provimento do recurso voluntário para reconhecer a decadência
dos períodos de 01/2003 a 11/2003 e manter a competência 12/2003 com relação a 9
levantamentos: RDI, RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM, sendo que para o
levantamento RDI não ocorreu o lançamento de valores na competência 12/2003.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. O art. 66 do RICARF acrescenta que as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No Relatório Fiscal, as informações quanto ao lançamento estão assim
consolidadas (fl. 103):
Trata-se de débito previdenciário lançado em face do sujeito passivo acima identificado,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, parcelas referentes à
contribuição da empresa. Os valores consolidados neste AI referem-se a:
Relativa às contribuições incidentes sobre as diferenças de remunerações apuradas na
Contabilidade das Cooperativas de Trabalho com os valores declarados em GFIP
valores declarados em GFIP Após o Início da Ação Fiscal e não declaradas em GFIP.
Relativa às contribuições incidentes sobre as diferenças de contribuições apuradas na
Contabilidade dos valores que não foram retidos ou' retidos a menor dos Prestadores de
Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de 11%
(onze por cento).
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

A DRJ deu parcial provimento à impugnação e retificou o crédito lançado para
excluir do lançamento os levantamento RAB, RAT, RCO, REA, RMO, porque não foram
juntados aos autos documentos aptos a comprovar que tratavam-se de serviços de manutenção de
instalações, máquinas e equipamentos. Nesse ponto, manteve os seguintes levantamentos: RAL,
RDI, RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC, RVM.
O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 12/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2). Assim, ao analisar o recurso voluntário, o acórdão
embargado concluiu pelo provimento parcial sob o fundamento de que as competências 01 a
11/2003 foram fulminadas pela decadência e manteve a competência 12/2003, analisando se,
entre os 10 levantamentos que vieram a julgamento (RAL, RDI, RES, RET, RLU, RPA, RPR,
RSS, RVC, RVM), havia lançamentos de valores na competência 12/2003.
Ao final, concluiu que o lançamento deveria ser mantido tão somente em relação à
competências 12/2003 dos levantamentos: Dinâmica (RDI), Estrela Azul, Etal, Luft, Pauliserv,
Pressegur, Serv-San, RVC e RVM.
Contudo, nos exatos termos dispostos pelo Despacho de Admissibilidade, tem
razão a embargante quanto à existência de lapso manifesto no aresto embargado. No presente
caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, vez que o valor indicado no acórdão
para o levan m n “ RDI D nâm c ” (c mp ênc d 12/2003), refere-se, de fato, ao
v n m n “RET – RETENÇÃO ETAL”, c nf m s v f c d à f 381 do Discriminativo
Analítico do Débito Retificado:

Disto, os embargos inominados devem ser providos para excluir do
lançamento as competências 01/2003 a 11/2003; e manter no lançamento tão somente as
diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade dos valores que não foram retidos ou
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

retidos a menor dos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas
Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), na competência de 12/2003 apenas com relação a 8
levantamentos (e não 9, como constou no aresto embargado): RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS,
RVC e RVM.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento dos embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 559
DF CARF MF
Original